Tribunal: TJDFT
Processo: 0753028-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. É cabível a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, no caso em que o autor deixa de promover as diligências que lhe competem, não indicando endereço válido para a localização do bem alienado fiduciariamente e a citação do réu.
3. A extinção do processo nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor.
4. Apelação conhecida e não provida.